Tribunal: TJMT
Processo: 1021671-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021671-79.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Rescisão / Resolução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVANTE), FRANCIANE APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA MOREIRA DOMINGOS - CPF: 971.871.861-34 (AGRAVADO), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVAS – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de n. 1007561-97.2022.8.11.0004, ajuizada em face de FRANCIANE APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA MOREIRA DOMINGOS, determinou a inversão do ônus da prova.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a agravada deixou de demonstrar fundamentadamente a impossibilidade/dificuldade de produzir prova específica para a defesa de seus direitos, de modo que, a decisão que determinou inversão do ônus da prova deve ser cassada.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Como cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse passo, observa-se dos autos que o contrato firmado entre as partes envolve a comercialização de um imóvel residencial, que é basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadram-se a agravante no conceito de prestador de serviço e a agravada no de consumidor, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código consumerista.

Ressalta-se que a inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que a consumidora, ora agravada é a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte da construtora agravante, a qual, certamente, possui muito mais meios e recursos para comprovar as próprias alegações.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS E OBSTAR A NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nas ações que almejam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações oriundas de contratos de promessa de compra e venda de imóvel, pois há prestação de serviços, estabelecendo-se uma relação de consumo entre a construtora e o cliente consumidor. Possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do previsto no artigo 6.o, inciso VIII, do CDC, quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou se o consumidor for hipossuficiente.
(N.U 1008772-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Ainda, o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDAE DA SEGUNDA AGRAVANTE - AFASTADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR - INOCORRÊNCIA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA RECONHECIDA - OBRIGAÇÃO TRANSFERIDA AO CONSUMIDOR - NECESSIDADE DE TRANSPARÊNCIA NA INFORMAÇÃO.

- Não é abusiva cláusula que prevê, no contrato de promessa de compra e venda, a fixação da data de entrega das chaves a partir da assinatura do contrato de financiamento imobiliário junto à instituição financeira, somada à tolerância de 180 dias.

-
Nos termos do art. 6o, VII do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser deferida, quando o juiz verificar a presença dos requisitos específicos, isto é, a verossimilhança das alegações daquele que a requer ou a hipossuficiência técnica da parte para produzir a prova pleiteada. Restando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do agravado, impõe-se o deferimento da inversão do ônus da prova
.

- Nos termos do REsp Repetitivo 1.551.951-SP, a construtora é parte legítima para responder por pedido de restituição de comissão de corretagem, ante a alegação de abusividade da transferência de tal encargo ao consumidor.

- É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu nos autos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.158252-0/002, Relator (a): Des. (a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2020, publicação da súmula em 11/08/2020)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, a qual deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023